Tribunal: TJMT
Processo: 1045452-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045452-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (APELANTE), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (APELADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARMES. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais ajuizada
por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.753,88, em razão de furto ocorrido nas dependências da autora, durante a vigência de contrato de monitoramento remoto de alarmes firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes configura relação de consumo; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço de monitoramento por parte da empresa ré; (
iii
) apurar se há rompimento do nexo causal ou culpa exclusiva da vítima que afaste o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos do art. 2o do CDC, pois a autora é destinatária final dos serviços de monitoramento, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.

A falha na prestação do serviço de monitoramento resta comprovada pela interrupção do sinal de alarme e pela ineficácia da vistoria realizada pelo fiscal enviado ao local, que não identificou buracos visíveis na parede do imóvel violado.

A empresa de monitoramento não
comprov
ou
,
como lhe competia, a alegada tentativa de contato com a contratante às 2h58min, sendo demonstrado nos autos que a única ligação foi realizada às 4h24min, configurando negligência.

Não procede a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois a ausência de contratação de câmeras não exime a empresa de cumprir o protocolo previsto no contrato, especialmente quanto à identificação de sinais de arrombamento e comunicação imediata à contratante e aos órgãos competentes.

A prova pericial documental restringiu os bens comprovadamente pertencentes à autora, limitando a condenação ao valor de R$ 7.753,88, correspondente aos itens efetivamente integrantes do patrimônio empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que presta serviço de monitoramento remoto de alarmes responde objetivamente pelos danos materiais
decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de diligência na identificação de sinais visíveis de arrombamento configura descumprimento contratual e impõe o dever de indenizar.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade do fornecedor quando não comprovada de forma inequívoca e quando persistem falhas atribuíveis ao prestador de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação Cível no 0006113-22.2018.8.16.0194, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8a Câmara Cível, j. 14.04.2021.

TJ-ES, Apelação Cível no 0027872-89.2018.8.08.0024, Rel. Des.
Telemaco
Antunes de Abreu Filho, 3a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
3
a Vara
Cível de
Cuiabá
/MT,

Dr
a
. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,

que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais

ajuizada

por
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI -

ME
,
julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.753,88 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Inconformada, a Apelante sustenta que
o contrato celebrado entre as partes possui natureza inquestionavelmente obrigacional de

meio, e não de resultado,
tratando-se
de uma obrigaçã
o pautada na diligência técnica
dentro dos limites da previsibilidade e do possível, e não de uma promessa incondicionada de impedir o
crime.

Salienta que restou devidamente demonstrado que
tão logo foi detectada a falha no sinal do alarme,
a
central
da Apelante
acionou
a
viatura e
o
fiscal,
os quais
compareceram ao local em aproximadamente quinze minutos
, contudo, em
vistoria externa
não foi constatado nenhum
sinal ostensivo de arrombamento
.

Verbera que
o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente que, na ausência de sinais visíveis e evidentes de arrombamento

na área externa do imóvel, o fiscal de atendimento não está autorizado a ingressar no interior do estabelecimento sem a presença de representante legal da contratante
, afirmando que
todas as tentativas de contato telefônico com o representante da Apelada restaram infrutíferas, o que impediu o ingresso da equipe técnica no interior do imóvel.

Defende que
a empresa autora
optou
deliberadamente por não contratar o serviço adicion
al de monitoramento por câmeras,
o qual permitiria à central verificar o ambiente interno em tempo real,
demonstrando
uma assunção consciente de riscos.

Assevera que

tais condutas
da Apelada rompe
ram
o nexo causal exigido pelo art. 927 do Código Civil, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente expressa de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor, sendo juridicamente impossível, portanto, a condenação da Apelante, visto que a alegada lesão não decorreu de sua omissão.

Por fim, realça que
não
restou demonstrado
que os supostos bens subtraídos estavam em circulação patrimonial ativa da Apelada no momento do furto, tampouco de que foram adquiridos com recursos ou para finalidades empresariais da pessoa jurídica autora
.

Com essas considerações, requer o provimento do presente apelo para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau,
julgando-se totalmente improcedente a pretensão inicia
l.

Preparo devidamente recolhido (ID
282395463
).

I
ntimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando p
elo desprovimento recursal (ID
282395465
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

UNIÃO
ATACADO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face
de
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA
,
sustentando que
firmou com a ré,
em
11/6/2017,
Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes
visando o monitoramento de alarmes 24 horas por dia, 07 dias por semana,
para
monitorar sinais de violação, emergências e controle do sistema, correndo por responsabilidade da ré a tomada de providências.

Informou
que
no dia 30/12/2018, por volta das 2
h
da madrugada, a empresa
autora
foi alvo de criminosos que arrombaram as paredes do estabelecimento,
os quais subtraíram
o valor de R$ 11.500,00, uma moto modelo/marca Honda CG 160 START, bebidas diversas, eletrônicos, documentos, talões de cheque e eletrodomésticos.

Salientou
que
embora o furto tenha ocorrido por volta
de 2h
,
a
empresa
so
mente foi comunicad
a
às 04h
19
min
, deixando a ré de agir dentro do pactuado no contrato de monitoramento, infringindo o d
isposto na Cláusula Primeira, §
2o, do Contrato, que dispõe acerca da obrigação do fiscal de atendimento informar à Central de Monitoramento e ao órgão público de segurança competente, posto policial ou delegacia de polícia sobre eventuais ocorrências de arrombamento ou presença de intrusos.

Ao apresentar c
ontestação, a Apelante informou que o alarme de monitoramento eletrônico é um sistema preventivo de meio e não de resultado, bem como que a empresa autora não optou pela colocação de câmeras para facilitar o monitoramento interno.

Ainda, sustentou em sua peça defensiva que no momento do furto houve uma falha na comunicação consistente em uma interrupção do sinal de alarme entre as empresas, contudo, logo após a falha ocorrida, uma viatura da ré foi enviada até a sede da empresa, porém, não evidenciaram sinais
de arrombamento, nada identificando na área externa, razão pela qual entendeu que não ocorreu falha na prestação de serviços e pugnou pela improcedência do pedido.

Após
a devida instrução processual, com a produção de prova documental,
deferimento de prova emprestada e realização de perícia judicial,
s
obreveio
sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
(...)
Considerando que a finalidade da empresa autora é o comércio de produtos alimentícios e que a empresa ré presta serviços de monitoramento de alarme e segurança, possível a aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem! Infere-se dos autos que a autora celebrou com a ré Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes visando o monitoramento de alarmes 24 horas por dia, 07 dias por semana.

De acordo com os termos do contrato juntado ao Id. 39017829, o serviço da ré consiste em monitoramento e observação de equipamento de recepção na central própria da operadora do sistema, a fim de
“verificada a chegada dos sinais de alarme sejam eles de instrução, emergenciais ou de controle do sistema,
aja
a operadora de acordo com o roteiro de notificações fornecido pelo CONTRATANTE”
.

No parágrafo primeiro, da cláusula primeira, está disposto que em caso de sinal recebido pela Central Remota de Monitoramento e ausência de contato com o responsável pela contratante, deverá a contratada enviar uma viatura com
“um fiscal de atendimento, habilitado e treinado para fazer uma verificação externa no local do imóvel para ver se há sinais visíveis e evidentes de eventual arrombamento ou a presença de intrusos”
.

É certo que no caso em questão, a própria ré confessa que houve uma falha no sistema exatamente no período em que a empresa autora foi furtada. Relata, ainda, que chegou a enviar uma viatura de verificação com um fiscal de atendimento, mas este não identificou nenhum sinal visível ou evidente de arrombamento.

Ocorre que as fotos apresentadas nos autos, entre outros documentos, demonstram que os ladrões adentraram na empresa por um buraco feito na parede do escritório, ou seja, eles quebraram a parede para adentrar.

Desta feita, está claro que houve falha na prestação dos serviços da empresa ré, tanto na perda do sinal, como especialmente no
fato de que seu fiscal de atendimento, que deveria ser habilitado e treinado para verificar o local, não conseguiu identificar os sinais (buracos nas paredes) de arrombamento e tomar as medidas cabíveis de forma rápida e eficaz.

Cabe ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e que os prejuízos materiais sofridos pela empresa
autora devem
ser ressarcidos pela ré independente de culpa.

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”
(Negritei)

(...)

Superada a questão envolvendo a falha na prestação dos serviços da empresa ré, é importante consignar que em se tratando de prejuízos patrimoniais, estes devem estar comprovados.

Pois bem! Considerando que a autora elencou quais foram os itens subtraídos da sede da empresa no dia dos fatos narrados, a ré requereu a produção de prova pericial com a finalidade de verificar a propriedade/posse dos objetos.

O trabalho pericial concluiu que nem todos os bens descritos na inicial são comprovadamente de posse/propriedade da autora.

Ao analisar os documentos contábeis da empresa, foi constatado que os “itens 1 a 3” (TV Led 55’ Samsung 4k, a impressora
Multi
HP Tanque 416, Celular
Smart

Galaxy
J4), foram adquiridos em 17/11/2018 e se encontram registrados sob a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) n. 146582, foram vendidos pela empresa Cia Brasileira de Distribuição, CNPJ N. 47.508.411/1559-40, tendo como destinatária a pessoa física
Valtair
Centurião Rodrigues, CPF: 907.074.351-53.

Já o “item 15” trata-se de pagamento de prestação de serviço de instalação de aparelhos e não de aquisição de mercadoria, como visto
na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (
NFSe
) n. 1, os serviços foram prestados pela empresa Ulisses Pereira De Souza 69384401153 CDA Comunicação, CNPJ N. 31.872.597/0001-98.

Assim, estes itens devem ser excluídos da relação de prejuízos, permanecendo apenas os itens
4
ao 14, assim descritos: FONTE CFTV 12VDC 20 AH, CABO COAXIAL 0,4mm FLEX BIP 2 X 26 80% 100M; FECHADURA C90 PRETA 12V 900103041; DVR GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL MHDX 3116; CENTRAL TELEFONICA MODULARE MAIS (2X4); HD HARD DISK 4TB 7200RPM HOMOLOGADO SATA; CABO LAN HD BLINDADO 24AWG 4 PARES 305MTS; CENTRAL ALARME ACTIVE-20 GPRS; TECLADO P/ CENTRAL ALARME MONIT TEC-300; MODULO ETHERNET ME-04; e o CONVERSOR BALUN PASSIVO DE VÍDEO XBP 400 H. Referidos itens foram comprovadamente adquiridos em 11/01/2019 pela empresa autora, conforme registros no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) n. 9893 e totalizam a quantia de R$ 7.753,88.

Portanto, a indenização pelos danos materiais deverá ocorrer de forma parcial, respeitando o trabalho pericial elaborado com base nos documentos da própria empresa autora, de maneira a condenar a ré ao ressarcimento de R$ 7.753,88.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME, para condenar a ré

COMÉRCIO DE ALARME LTDA – ME ao pagamento
de
indenização por danos materiais no valor de R$ 7.753,88 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).
”

Contra essa sentença recorre a Apelante
sob o argumento de que

as
condutas da Apelada romperam o nexo causal exigido pelo art. 927 do Código Civil, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente expressa de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3o, II, do
CDC,
sendo juridicamente impossível, portanto, a condenação da Apelante, visto que a alegada lesão não decorreu de sua omissão.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, importa ressaltar que
o serviço prestado pela
A
pelante
se trata

de
relação de consumo, estando sujeita ao Código do Consumidor
, conforme bem delineado na
r.
sentença combatida,
haja vista
que a
empresa Apelada é a consumidora final dos serviços
de
monitoramento

prestados pela Apelante.

Ultrapassa essa questão, verifica-se que, na hipótese,
houve falha na prestação dos serviços de monitoramento,
pois
a
Apelante
não agiu com o grau de diligência que lhe era exigível por obrigação contratual
.

Isso porque
foi
devidamente
constatada
e confessada

a
falha de comunicação pela central da empresa
Apelante, a qual
foi contratada para pres
tar o serviço de monitoramento para
prevenir e minorar eventual prejuízo em caso
de invasão do local monitorado.

Embora afirme que após
ter sido
detectada a falha no sinal do alarme
, às 2h42min
, a central da Apelante acionou a viatura e o fiscal, os quais compareceram ao local em aproximadamente quinze minutos
e tentaram contato com a empresa Apelada para adentrar o local, pois
, em vistoria externa
,
não foi constatado nenhum sinal ostensivo de arrombamento
,
não restou demonstrado
, de nenhuma forma,
as tentativas de contato com a autora no horário indicado nas razões do apelo
(2h58min).

E, nesse aspecto, cabia ao Apelante o ônus de comprovar
a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Apelada
, a qual devidamente colacionou à inicial provas de que a única ligação realizada pela empresa de monitoramento se deu às 4h24min (ID 282395365).

Além disso, as fotos anexadas à inicial e o Boletim de Ocorrência n.o 2018.401176 (
IDs
282395357
à
282395364) revelam que os sinais do arrombamento, que consistiram em buracos na parede, eram perfeitamente visíveis através de uma simples inspeção
externa
.

Assim, ainda que não tivesse a
Apelante

a
obrigação de impedir o furto, tinha
a obrigação de realizar a
verificação competente
e acionar os
órgão
s
público
s
de segurança competente
s
,
o que poderia ter minorado os prejuízos
da autora.

Com essas considerações, entendo que resta
m

completamente
afastadas
as alegações de que a culpa pelo ocorrido seria
da empresa
Apelada.

Importa salientar que
não
está sendo
reconhecida a obrigação da A
pelante pela inviolabilidade do imóvel, mas sim a obrigação de prestar o serviço para o qual foi contratada,
isto é
, comunicar os proprietários do imóvel
e os órgãos competentes
em caso de constatação de violação
do estabelecimento comercial.

Logo,
caracterizada a falha na prestação de serviço com relação à obrigação de meio ostentada
pela empresa Apelante
,
nos termos
do art.
186
do
Código Civil
,
correta a sentença que
a
condenou

a
arcar com os prejuízos materiais advindos do evento danoso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. ALARME MONITORADO. FURTO EM OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MATERIAL DEVID
O. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

2
. Houve
falha na análise da situação por parte da empresa de vigilância, a qual demorou para fazer uma averiguação no local em que havia disparo de alarme.
3. Há que se reconhecer a nulidade de pleno direito da cláusula
n .
4.2.1, do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a sua abusividade.
4 .
Na hipótese, ainda que se reconheça o aborrecimento decorrente dos furtos ocorridos no imóvel da apelante, bem como a possibilidade dano moral à pessoa jurídica, tem-se que não
houve
a demonstração acerca da ocorrência de abalo que supere o mero aborrecimento cotidiano.
”

(...)
(TJ-PR - APL: 00061132220188160194 Curitiba 0006113-22.2018 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 14/04/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO - INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – INVASÃO E INCÊNDIO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DOS ALARMES – RECURSO DESPROVIDO.
1
. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante” (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.) 2. A relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora enquadra-se no conceito de consumidor (por ser destinatário final do serviço de alarmes e monitoramento) e a ré enquadra-se no conceito legal de fornecedora .
(...) 4
. A situação sub examine se enquadra na hipótese de fato do serviço, estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço.
(...)
8. A
requerida era contratualmente obrigada a monitorar a sede da empresa, e, em caso de disparo de alarme, deveria disponibilizar patrulhamento até o local, além de entrar em contato com o proprietário
. 9.
Seria ônus da apelante comprovar, à luz do art. 373, II, do CPC, o rompimento do nexo de causalidade, e não apenas supor que houve interrupção do funcionamento da linha telefônica.

10 .
Ainda que se cogite que houve danos à rede de telefonia, é necessário considerar que a referida circunstância se configura com o fortuito interno, inerente à atividade da empresa de monitoramento. Ora, o sistema de alarmes visa, justamente, combater atividades criminosas, de modo que a empresa deve prever eventos dessa natureza que guardam direta relação com as invasões e furtos que buscam coibir com seus serviços. 11.
Recurso desprovido.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027872-89.2018.8.08 .0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3a Câmara Cível)
(
g.n
.)

Portanto,
deve ser mantida
incólume
a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais relativos
ao prejuízo dos bens integrantes ao patrimônio da Apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
para lhe

NEG
AR

PROVIMENTO
.

Deixo de
major
ar
a condenação em honorários advo
catícios, visto que já arbitrados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025